Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-16.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECEBIMENTO DO RECURSO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (ECA, 215).
2. O transcurso de relevante lapso temporal desde a ocorrência do ato infracional não evidencia a ausência de interesse de agir do Estado ou a perda do caráter ressocializador de eventual medida socioeducativa, pois os objetivos da sua aplicação são pedagógicos e ressocializantes, mirando sempre retirar os jovens da seara infracional.
3. A gravidade e a insensibilidade denotadas na conduta – cotejadas com o histórico infracional – impedem a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso não provido.